Tribunal: TJMT
Processo: 1004632-98.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004632-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), WELLINGTON SANTOS BRITO SILVA - CPF: 053.373.851-27 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DISPENSA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. NÚCLEO FÁTICO IDENTIFICADO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por segurado contra decisão que indeferiu o pedido de dispensa de prévio requerimento administrativo e determinou a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento, em ação que visa à concessão de auxílio-acidente, decorrente de sequelas permanentes em membro superior, oriundas de acidente de trabalho já reconhecido pelo INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se há interesse de agir na hipótese de pedido judicial de concessão de auxílio-acidente, fundado no mesmo núcleo fático que ensejou a concessão de auxílio-doença anteriormente, afastando-se a necessidade de novo requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF (Tema 350) admite o ajuizamento da ação judicial sem a apresentação de novo requerimento administrativo, quando a pretensão judicial decorre do mesmo conjunto fático-jurídico de benefício anteriormente requerido.
4. O autor comprovou ter recebido auxílio-doença decorrente do mesmo acidente de trabalho que fundamenta o pedido de auxílio-acidente, evidenciando a resistência tácita da autarquia e configurando o interesse de agir.
5. A exigência de novo requerimento administrativo, nesse contexto, revela-se formalismo excessivo, incompatível com a proteção social que informa o direito previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da ação judicial, independentemente da apresentação de novo requerimento administrativo.

Tese de julgamento:

“1. Não se exige novo requerimento administrativo para a concessão de auxílio-acidente quando já houve concessão anterior de auxílio-doença fundado no mesmo fato gerador.

2. A cessação do benefício anterior, sem análise da pretensão ao benefício subsequente, configura resistência tácita da administração e autoriza a judicialização da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 321, p.u.; Lei nº 8.213/1991, arts. 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350); STJ, Súmula nº 89.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Wellington Santos Brito Silva
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente de Trabalho, movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que determinou a emenda da petição inicial para apresentação de comprovante de prévio requerimento administrativo, com fundamento no
Tema 350 do STF,
sob pena de indeferimento, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015 (id. 184427768 – autos de origem).

O Agravante alega que a decisão agravada incorre em erro de premissa ao aplicar o entendimento firmado no RE 631.240 (Tema 350 do STF), sem considerar as peculiaridades do caso concreto.

Argumenta que o pedido trata de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, situação que difere daquela analisada pelo STF no referido julgado, uma vez que o INSS já teve contato com seu caso, tendo concedido anteriormente o auxílio-doença.

Sustenta, ainda, que o artigo 86, § 2º, da Lei 8.213/91 prevê que o auxílio-acidente deve ser concedido automaticamente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, demonstrando a intenção do legislador de criar um fluxo contínuo de proteção ao segurado, sem a necessidade de novos requerimentos administrativos.

Defende que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 862, reforçou a desnecessidade do prévio requerimento administrativo nesses casos, pois reconheceu a continuidade entre os benefícios.

Acrescenta que há risco iminente de indeferimento da ação de origem e consequente prejuízo irreparável, dada a natureza alimentar do benefício postulado.

Por isso, requer a concessão do efeito suspensivo postulado. No mérito, pugna o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada (id. 269094765).

À época, o pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido pelo Relator, para dar regular prosseguimento do processo sem a necessidade de comprovação de prévio requerimento administrativo. (id. 269212275).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas no agravo (id. 280530391).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio da Procuradora de Justiça Naume Denise Rocha Nunes Muller, pela não intervenção do feito (id. 280831853).

É o que merece registro.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que
determinou a emenda da petição inicial para apresentação de comprovante de prévio requerimento administrativo, sob pena de indeferimento
,
cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]
Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária proposta por
WELLINGTON SANTOS BRITO SILVA
em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, já devidamente qualificados, em que a requerente objetiva a concessão de auxílio-acidente, pugnando, ainda, seja dispensada a apresentação de prévio requerimento administrativo. [...]

Desta forma,
INDEFIRO
o pedido de dispensa do requerimento administrativo não comporta deferimento e, por conseguinte,
DETERMINO
a intimação da parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias,
EMENDAR
a inicial e apresentar o comprovante de prévio requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da exordial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. [...]”

Inconformado, o Recorrente sustenta: (1) que não cabe aplicação do Tema 350 do STF, por se tratar de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença; (2) o benefício deveria ser concedido automaticamente após a cessação do auxílio-doença; (3) o Tema 862 do STJ reconheceu a continuidade entre os benefícios, afastando a exigência de novo requerimento administrativo; e, (4)

há risco de indeferimento da ação de origem e prejuízo irreparável, dada a natureza alimentar do benefício.

A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo, consoante a norma procedimental dos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Na origem, trata-se de Ação de Concessão de Auxílio-Acidente de Trabalho, proposta por Wellington Santos Brito Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando ao reconhecimento da redução da capacidade laborativa para fins de obtenção do referido benefício, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido no ano de 2014, que lhe acarretou sequelas na mão direita (CID S669).

A prova dos autos revela que o Autor, ora Agravante, efetivamente sofreu acidente de trabalho no referido ano, o qual lhe causou lesão na mão direita, tendo, inclusive, recebido da autarquia previdenciária o benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária em razão do mesmo evento, no período compreendido entre 22/01/2014 e 28/04/2015.

Ora, em
bora a exigência de provocação administrativa tenha como finalidade evitar a judicialização prematura de demandas passíveis de resolução na esfera administrativa, bem como permitir que a autarquia previdenciária aprecie inicialmente a pretensão do segurado, tal exigência não pode ser interpretada de forma absoluta.

A decisão agravada destoa do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 350 da repercussão geral, que assentou a possibilidade de ajuizamento da ação judicial sem a formulação de novo requerimento administrativo, desde que já tenha havido pedido anterior relacionado ao mesmo núcleo fático, como ocorre na hipótese dos autos.

No caso, o Agravante demonstra que já formulou requerimento anterior, que resultou na concessão de auxílio-doença, benefício este fundado no mesmo fato gerador que embasa o pedido de auxílio-acidente ora formulado, o que evidencia o cumprimento da exigência administrativa e o interesse de agir.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
–
PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – SÚMULA 89 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF ( RE 631.240/MG) - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
Nos termos da Súmula 89 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do julgado no RE 631.240/MG do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral, tem-se que há necessidade de prévio pedido de auxílio-doença junto ao INSS, mas não o exaurimento da via administrativa. Nos casos de manutenção do benefício, o autor pode ingressar com pedido direto no Poder Judiciário. Assim não há que se falar em ausência de interesse de agir
”
.
(TJ-MT 10003196520198110013 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2022 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COMUM PARA AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – SÚMULA 89 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF ( RE 631.240/MG) – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Nos termos da Súmula 89 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do julgado no RE 631.240/MG do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral, tem-se que há necessidade de prévio pedido de auxílio-doença junto ao INSS, mas não o exaurimento da via administrativa. 2. Nos casos de manutenção do benefício, o autor pode ingressar com pedido direto no Poder Judiciário. Assim não há que se falar em ausência de interesse de agir.
3. Recurso provido. Sentença reformada. Retorno dos autos à origem para regular processamento do feito”. (TJ-MT 00052125720168110002 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2022 - destaquei).

Importante, destacar que a ausência de decisão administrativa formal sobre o auxílio-acidente não inviabiliza o interesse de agir, especialmente porque a própria cessação do benefício anterior já configura resistência tácita da autarquia à pretensão do segurado.

Desse modo, não adequada a exigência de apresentação de novo requerimento administrativo, agora, apenas para a concessão de auxílio-acidente, quando há demonstração da cessação do auxílio-doença precedido de acidente típico, o que caracteriza suficientemente a pretensão resistida.

Diante dessas considerações, impõe-se a reforma da decisão agravada para dar regular prosseguimento do feito, com a produção de prova pericial e análise do mérito da demanda.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao

presente Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da ação
sem a necessidade de comprovação de prévio requerimento administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025